Tribunal: TJMT
Processo: 0000371-92.2007.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
ADÃO RODRIGUES DA COSTA

Número do Protocolo: 52520/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO DOENÇA – CONCEDIDO – NOTÍCIA DE PERCEPÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPOSSIBILIDADE DE ACÚMULO DE BENEFÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
“Segundo jurisprudência dominante nesta Corte, não é possível a cumulação de auxílio acidente com aposentadoria por invalidez, quando esses benefícios são oriundos do mesmo fato gerador.” (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 876.931/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017).

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
ADÃO RODRIGUES DA COSTA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, M.M. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte, na Ação de Aposentadoria por Invalidez ajuizada por ADÃO RODRIGUES DA COSTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a parte requerida a implantar o benefício previdenciário de Auxílio Doença em favor de Adão Rodrigues da Costa.
Sustenta a parte apelante a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar processo de auxílio Doença.
Aduz que a antecipação dos efeitos da tutela, conforme determinado em sentença, ocasiona a irreversibilidade do provimento, haja vista que o patrimônio da parte recorrida é desconhecido e com certeza não será capaz de restituir ao erário público a quantia que receber.
Expõe que a parte apelada já vinha recebendo benefício de Aposentadoria por Invalidez desde 06/08/2002, o qual foi cessado em 01/10/2014 em razão do óbito do segurado.
Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada de pleno direito, vez que a Justiça Estadual não tem competência legal para julgar ação de benefício de auxílio doença, aliado ao fato de que a Justiça Federal já havia concedido o benefício de Aposentadoria por Invalidez ao Segurado.
Contrarrazões às fls. 155/157.
É o relatório.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida na Ação de Aposentadoria por Invalidez ajuizada por ADÃO RODRIGUES DA COSTA, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a parte requerida a implantar o benefício previdenciário de Auxílio Doença em favor de Adão Rodrigues da Costa.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.
De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Na espécie, a parte apelante em seu recurso trouxe aos autos informações que indicam que o autor já havia logrado êxito em perceber o benefício da aposentadoria por invalidez na data de 06/08/2002, o qual foi cessado em 01/10/2010 em razão do óbito do segurado – fls. 139/146 -.
Com efeito, a teor do que dispõe o art. 124 da Lei n. 8.213/91, não é permitido o recebimento conjunto de determinados benefícios da Previdência Social, senão vejamos:

Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:
I - aposentadoria e auxílio-doença;
II - mais de uma aposentadoria;
III - aposentadoria e abono de permanência em serviço;
IV - salário-maternidade e auxílio-doença;
V - mais de um auxílio-acidente;
VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa.
Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente.

Nesse sentido dispõe este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E CUMULAÇÃO COM AUXÍLIO DOENÇA - IMPOSSIBILIDAE - BENEFÍCIOS DECORRENTES DE MESMO FATO GERADOR - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - INPLICABILIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N.o 1.596/97 - ENUNCIADO SUMULAR N.507/STJ - RECURSO DO INSS PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA.
1. "[...] Segundo jurisprudência dominante nesta Corte, não é possível a cumulação de auxílio acidente com aposentadoria por invalidez, quando esses benefícios são oriundos do mesmo fato gerador.2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 876.931/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017).
2. Nos termos da Súmula 507/STJ, só é devida a cumulação entre os benefícios auxílio - doença e aposentadoria quando o acidente que ensejou o primeiro e a concessão do segundo ocorram antes da vigência da Medida Provisória n. 1.596/97. (Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016). 3.Recurso provido e sentença retificada. (N.U 0030106-58.2008.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/07/2018, Publicado no DJE 16/10/2018) (destaquei)

Partindo dessas premissas, levando-se em consideração que a parte apelada recebia o benefício de aposentadoria por invalidez, desde os anos 2000, a improcedência da demanda é medida que se impõe, restando prejudicada a análise da remessa necessária.
Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, julgo prejudicado a remessa necessária.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR